Tribunal: CARF
Processo: 13056.000368/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13056.000368/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.668 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
CÉLIO ULYSSES BAUER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 11/14, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, com
lançamento de imposto suplementar no valor de R$ 3.571,72, por ter sido apurada
Omissão de Rendimentos no montante de R$ 8.468,34.
O(a) autuado(a) foi cientificado(a) do lançamento em 12/11/2010 (fls. 07) e apresentou
a impugnação em 10/12/2010 (fls. 1/5), alegando que não declarou os rendimentos
recebidos do INSS por ter mais de 65 anos e por ter concluído que estava isento. E,
ainda assim, se o tivesse feito, entende que não está em débito com a Fazenda Nacional,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13056.000368/2010-54
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.668 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13056.000368/2010-54

visto que já fez um pagamento de 1.286,80 em 30/04/2008 devido à declaração do
montante acumulado recebido do INSS.
Alega ainda que o Imposto de Renda não pode incidir sobre os valores pagos de uma só
vez pelo INSS, quando a concessão ou revisão do benefício não for maior que o limite
legal fixado pela isenção. Se o contribuinte não recebe renda mês a mês que implique
em pagamento do IR não poderá fazê-lo sobre o valor acumulado. Esse montante nada
mais é que o valor que seria recebido por direito, mensalmente, isento de imposto no
todo ou em parte.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM VIRTUDE DE AÇÃO
JUDICIAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Para rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, decorrentes de ação
judicial, aplica-se a regra de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, que
prevê a incidência do IRPF sobre a totalidade dos rendimentos acumulados, com base
na tabela progressiva válida para o período de apuração do recebimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita pelo regime de competência com uso das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
b) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.668 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13056.000368/2010-54

vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 38
DF CARF MF
Original